Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à ação monitória opostos pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de preclusão em relação ao requerimento de gratuidade de justiça quando a parte faz o recolhimento do preparo recursal e a ocorrência de conexão ou prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade.
4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é medida obrigatória e depende da análise das circunstâncias do caso concreto. Precedente.
5. Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de repactuação de dívidas se nesta sequer houve homologação de plano de pagamento das dívidas e eventual determinação de suspensão da exigibilidade do crédito cobrado na ação monitória pode ser noticiada nos autos a qualquer tempo, quando e se ocorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1889692 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.